Tribunal: TJES
Processo: 5005696-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005696-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: RENATA MAROTTO MARQUES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. (1). DA LIDE.
AUTORA APRESENTA QUADRO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA DE GRAU III BILATERAL. RELATA PRESENÇA DE DOR LOMBALGIA FREQUENTE. REQUER PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMOPLASTIA.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

(2). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA:
“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor de
RENATA MAROTTO MARQUES
para
CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE LINHARES
a providenciarem e fornecerem o tratamento cirúrgico de
MAMOPLASTIA
prescritos no laudo médico acostado aos autos, ao tempo em que
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva,
RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito”.
(3). RECURSO DO MUNICÍPIO.
PUGNA EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO. SUSCITA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PARA QUE SEJA DETERMINADO A APRESENTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO PELO NAT. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER QUE SEJA DETERMINADA A AVALIAÇÃO DA PACIENTE POR MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA CREDENCIADO PELO SUS E INDICADO PELOS REQUERIDOS E QUE A AUTORA SEJA SUBMETIDA AOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVOS DO SUS. PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). DAS PRELIMINARES. (6.1).
A PRIORI
, NO CASO
SUB EXAMINE
, NÃO VERIFICO OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO, EM ESPECIAL PELA EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS, A QUAL ATESTAM QUE A PARTE RECORRIDA SOFRE HIPERTROFIA MAMÁRIA DE GRAU III BILATERAL COM RELATO DE LOMBALGIA FREQUENTE E NECESSITA DA CIRURGIA DE REDUÇÃO DE SEIOS PLEITEADA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO ATRIBUÍDO.
(6.2).
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO TENHO POR BEM REJEITÁ-LA. ISSO PORQUE É POSSÍVEL O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NA FORMA DO ART. 355, I, DO CPC/15, QUANDO NÃO HOUVER A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. COM EFEITO, INSTA DESTACAR QUE, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. LOGO, NÃO QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. COM RELAÇÃO AO PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DO NAT, DESTACO QUE ESTE TRATA-SE DE MEDIDA DE AUXÍLIO AO MAGISTRADOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE, ASSIM, É FACULTADO AO JUÍZO, DE ACORDO SUAS CONVICÇÕES - DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS - VINCULAR SUA DECISÃO AO REFERIDO PARECER.
PRELIMINARES REJEITADAS.

(7). DO MÉRITO.
ANTE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELA PRESTAÇÃO DE SAÚDE À POPULAÇÃO, O POLO PASSIVO NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS DE SAÚDE PODE SER CONSTITUÍDO POR QUAISQUER ENTES PÚBLICOS, ISOLADO OU EM CONJUNTO. DESSE MODO, EM QUE PESE A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO SUS, TAL DIVISÃO NÃO DEVE SOBRELEVAR A SOLIDARIEDADE CONSTITUCIONAL PREVISTA NA LEI MAIOR, EM PREJUÍZO DA PARTE QUE PRETENDE, VIA JUDICIAL, O RECONHECIMENTO DO SEU DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88, NO QUAL DISPÕE
QUE “A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO”. GARANTIA CONSTITUCIONAL A SER PRESERVADA.
O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRA A CLARA NECESSIDADE DA PACIENTE/AUTORA, EM OBTER O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PLEITEADO. ADEMAIS,
AINDA QUE, SUPOSTAMENTE, O PROCEDIMENTO NÃO SE REVELASSE URGENTE À ÉPOCA, IMPERIOSO DESTACAR QUE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA SE DEU EM 06/10/2021, LOGO, NÃO DEVE PREVALECER O ENTENDIMENTO DE AUSÊNCIA DE URGÊNCIA, VEZ QUE HÁ MAIS DE 8 (OITO) MESES A AUTORA ESPERA PELA CIRURGIA E TRATAMENTO DE SUA SAÚDE. HÁ NOS AUTOS LAUDOS DE MÉDICOS DE ESPECIALISTAS EM ORTOPEDIA, MASTOLOGIA, CIRURGIA GERAL E GINECOLOGIA OS QUAIS ATESTAM A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO, EM FUNÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DA RECORRIDA.
PRESERVAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE (ART. 6º, CF/88).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(8). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE O MUNICÍPIO RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC,
EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.